Tribunal: TJMT
Processo: 1027711-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027711-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ANCL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 21.978.644/0001-29 (EMBARGADO), GRACIELE AGUIAR DO NASCIMENTO NAVARROS - CPF: 544.370.911-91 (EMBARGADO), HUMBERTO TADEU VIEGAS NAVARROS - CPF: 346.595.101-82 (EMBARGADO), ALEXANDRE AGUIAR NASCIMENTO NAVARROS - CPF: 025.176.681-08 (EMBARGADO), MARIANA BRANDALY HUERGO FIDELIS - CPF: 056.012.431-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de indeferimento de pesquisas patrimoniais via sistemas como Infoseg e Prevjud, em execução civil proposta por cooperativa de crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao afastar a possibilidade de novas diligências patrimoniais, com base no art. 139, IV, e no art. 833, § 2o, do CPC, diante da recusa de pesquisas via sistemas excepcionais e da impenhorabilidade de eventuais verbas localizadas.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão suscitada, afastando a aplicação automática do art. 139, IV, do CPC e reconhecendo a ausência de necessidade e adequação das medidas requeridas no caso concreto.

A impenhorabilidade das verbas previdenciárias foi corretamente afirmada diante da natureza civil da execução, fundada em cédula de crédito bancário.

Não há omissão ou contradição, mas interpretação judicial fundamentada quanto à ausência de utilidade prática das diligências indeferidas e à inexistência de esgotamento das medidas ordinárias de localização de bens.

A oposição dos embargos configura pretensão de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a função integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram contradição ou omissão os fundamentos do acórdão que, com base nos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade, indeferem diligências excepcionais em execução civil fundada em crédito bancário. 2. A impenhorabilidade de verbas previdenciárias impede a utilização do sistema Prevjud quando ausente demonstração de adequação e necessidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 139, IV, e 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1682052/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1703477/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão foi contraditório ao não considerar a possibilidade e os efeitos positivos das pesquisas indeferidas, especialmente aquelas relativas aos sistemas Infoseg e Prevjud, defendendo que tais diligências poderiam revelar informações relevantes à efetividade da execução. Alega ainda que houve interpretação equivocada do art. 139, IV, do CPC, que autorizaria o uso de medidas atípicas para garantir o cumprimento da obrigação. Requer, também, o prequestionamento dos artigos 139, IV, e 833, IV do CPC.

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, para que seja reformado o acórdão e deferida a realização das pesquisas pleiteadas, além da expedição de ofícios a órgãos como CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF.

Os embargados apresentaram contrarrazões no id. 325084861, alegando que os embargos de declaração representam mera tentativa de rediscutir o mérito do acórdão, não estando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Sustentam, também, que não há qualquer contradição interna no julgado, e que a utilização dos sistemas indeferidos é incabível diante da natureza civil da execução e da proteção constitucional conferida às verbas previdenciárias. Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos Embargos de Declaração.

O caso discutido refere-se à interposição de agravo de instrumento por parte da instituição exequente, que, no curso de execução de título extrajudicial, buscava a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Infoseg, Prevjud e outros, bem como a expedição de ofícios a diversos órgãos. O juízo de origem indeferiu os pedidos, por ausência de demonstração de necessidade concreta, diante da já realizada tentativa de localização de bens via
Sisbajud, Renajud
e
Infojud
.

O ato embargado foi no sentido de negar provimento ao agravo, mantendo a decisão de primeiro grau. Fundamentou-se no caráter excepcional dos sistemas postulados, na ausência de esgotamento das diligências ordinárias e na natureza impenhorável das verbas que eventualmente poderiam ser localizadas, considerando tratar-se de execução civil, não alimentar.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que não existe contradição no aresto. A decisão apreciou de forma expressa o pedido de autorização para novas diligências, inclusive analisando o alcance do art. 139, IV, do CPC, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, utilidade processual e menor onerosidade. Esclareceu, ainda, a inaplicabilidade do art. 833, §2o, do CPC ao caso concreto, reafirmando a impenhorabilidade das verbas previdenciárias na hipótese de execução de crédito bancário, e não alimentar.

O julgamento enfrentou os argumentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia. Ainda que não tenha rebatido ponto a ponto todas as alegações da parte, a jurisprudência e a doutrina majoritária são firmes no sentido de que o julgador não está obrigado a analisar exaustivamente cada argumento, desde que fundamente adequadamente a decisão, o que foi feito.

Além disso, o voto condutor apontou expressamente que:
“(...) a pesquisa via PREVJUD, nas circunstâncias delineadas nos autos, não traria utilidade prática, pois os benefícios eventualmente identificados estariam protegidos por impenhorabilidade absoluta, considerando tratar-se de execução fundada em cédula de crédito bancário – relação estritamente civil e não alimentar.”

Tal afirmação afasta de forma clara a tese de que o acórdão teria ignorado os efeitos das pesquisas indeferidas ou deixado de aplicar o art. 139, IV, do CPC. O julgado explicitamente reconheceu a existência de fundamento legal, mas o interpretou de maneira restritiva, exigindo a demonstração de necessidade e adequação no caso concreto, o que, segundo a decisão, não ocorreu.

Não se pode exigir do julgador o acolhimento automático de todas as medidas postuladas pela parte, sobretudo diante da ausência de elementos mínimos que justifiquem a flexibilização de garantias constitucionais, como o sigilo de dados e a proteção das verbas previdenciárias.

Diante disso, conforme se observa, não há qualquer vício de contradição ou omissão no acórdão recorrido. Ausentes os vícios alegados, os embargos se revelam como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que não é admitido.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025